Tribunal: CARF
Processo: 10680.914975/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914975/2010-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.472 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise as
notas fiscais apresentadas, apurando a CSLL indicada nas notas como retida na fonte,
confirmada pelo valor líquido no extrato bancário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório – DD, rastreamento no 893920266 (fl.3), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 35276.15617.280910.1.7.03-5002.
De acordo com o Despacho Decisório – DD, emitido em 1/11/2010, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, uma vez que o a CSLL devida é de R$ 134.881,89 e as parcelas de
composição do crédito declaradas no PER/DCOMP e confirmadas totalizam R$ 3.757,39.
O período de apuração do crédito relativo a CSLL é de 1/1/2005 a 31/12/2005,
exercício 2006.
Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 10/11/2010 (conforme documento de
fl.52), o interessado apresentou, em 30/11/2010, a manifestação de inconformidade de fl.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914975/2010-49
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

2, na qual, em suma, afirma que possui valor de crédito de retenção de CSLL suficiente
para compensar o débito, conforme declarado na DIPJ 2006, ficha-50. Junta cópias de
documentos de fls. 3/51.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 56 a 58 do presente processo (Acórdão 02-86.992, de 12/07/2018 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de
acórdão sem ementa, nos termos da Portaria SRF no 2.724/2017.
O voto esclareceu que, conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal (DIRF), não haviam sido confirmados todos os valores das retenções que, de acordo com
o Despacho Decisório, totalizariam o somatório das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ. Listou as retenções não confirmadas:

Informou que, conforme sistemas da Receita Federal, os valores de receita
declarados eram compatíveis com os valores informados pelas fontes.
Considerou que a CSLL devida era de R$ 134.881,89 (conforme DIPJ e Despacho
Decisório), e que os valores confirmados das parcelas que compunham o crédito (retenções
informadas em DIPJ) totalizavam R$ 135.413,62. Assim, concluiu que o saldo negativo a
compensar era de R$ 531,73, reconhecendo crédito nesse valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 133), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/09/2018 (recurso às
fls. 65 a 71, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 64).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Para comprovar as
retenções não confirmadas, anexa as notas fiscais emitidas no período, com o destaque das
retenções a serem efetuadas pelas empresas tomadoras dos serviços e do valor líquido,
acompanhadas do extrato bancário com a conciliação do valor efetivamente recebido pela
empresa (fls. 76 a 132). Alega que ofereceu todos os rendimentos à tributação.
Informa que a única retenção que não consegue comprovar é no montante R$
20,76, valor que não invalida a compensação realizada uma vez que, à época, remanesceu crédito
de R$ 89,14.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.472 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o reconhecimento do crédito foi parcial, em primeira
instância, por ausência de confirmação, em DIRF, de algumas retenções. Em resposta, a empresa
anexou ao Recurso Voluntário uma série de documentos que reputa capazes de comprovar as
retenções em questão: planilhas, notas fiscais com destaque das retenções, e extratos bancários
(fls. 76 a 132).
A Súmula CARF no 143 determina que a prova do IRRF não se faz
exclusivamente pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos. O
mesmo se aplica à CSLL:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, considero que as notas fiscais acompanhadas dos extratos bancários,
comprovando o pagamento do valor líquido do tributo retido, fazem prova da retenção efetuada.
No entanto, a documentação apresentada precisa ser analisada pela Receita
Federal, que dela nunca tomou conhecimento. Deverá ser analisada para apuração da CSLL
indicada como retida na fonte, nas notas fiscais, confirmada pelo valor líquido no extrato
bancário.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta analise as notas fiscais apresentadas, apurando a CSLL indicada nas notas como retida
na fonte, confirmada pelo valor líquido no extrato bancário.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital